Tribunal: TJSP
Processo: 0101314-48.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha presencial e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha presencial e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Regime prisional aberto para início do cumprimento de pena – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP – Entendimento
Em se tratando de furto duplamente qualificado, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez tratarem-se de crimes que se denota ousadia e periculosidade por parte dos agentes, o que enseja a necessidade da opção do aplicador da lei pelo regime prisional mais severo.
Pontue-se, ademais, que a matéria continua, todavia, sendo regida pelos parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP. O sentenciado deve preencher tanto os requisitos objetivos, como também aqueles de natureza subjetiva, nada impedirá que o Magistrado imponha regime inicial de pena mais brando, que poderá ser o aberto, se a conduta do agente não se revestir de relevância, ou de particular periculosdidade.